Tribunal: TJSP
Processo: 2164938-17.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERO INCONFORMISMO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE - DECISÃO QUE ABORDOU EXPRESSAMENTE TODAS AS QUESTÕES VENTILADAS - EFEITO INFRINGENTE – DESCABIMENTO, COMO REGRA – EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000162115
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
2164938-17.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo,
em que é embargante LUCINDA LÚCIA DA COSTA, é embargado
CERVEJARIA PETRÓPOLIS.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 4 de março de 2020.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 2164938-17.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Lucinda Lúcia da Costa
Embargado: Cervejaria Petrópolis
(Voto no 23.723)
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
MERO
INCONFORMISMO INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU
OBSCURIDADE
-
DECISÃO
QUE
ABORDOU
EXPRESSAMENTE
TODAS
AS
QUESTÕES
VENTILADAS
-
EFEITO
INFRINGENTE

DESCABIMENTO,
COMO
REGRA

EMBARGOS
REJEITADOS
Cuida-se de embargos de declaração interpostos com a
finalidade de modificar v. acórdão de fls. 269/274 diante
da existência de supostas omissão e obscuridade que,
segundo a embargante, redundaram em decisão para si
desfavorável.
Sustenta que o § 2o do art. 85 do CPC2015 dispõe que
os honorários deverão ser fixados entre o mínimo de dez e
máximo vinte por cento sobre o valor da condenação, do
proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-
lo, sobre o valor atualizado da causa; o arbitramento por
equidade a que alude seu § 8o afigura-se exceção à regra;
não se trata de hipótese de proveito econômico
inestimável ou irrisório, tampouco de causa que ostente
valor muito baixo; equivocada a menção ao § 3o do art. 85
do CPC2015; atuara decisivamente no feito, notadamente no
que se refere a debelar a indevida decretação da revelia;
a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça oferece
guarida a sua pretensão.
Contrarrazões às fls. 08/12.
Por fim, a embargante não manifestou oposição ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
julgamento virtual deste recurso.
É o relatório.
1.-
Trata-se de agravo de instrumento, ao qual se
negou provimento, em que a ora embargante pretendia ver
reformado o r. pronunciamento que, em razão da
sucumbência, condenara a autora a arcar com o pagamento
das custas e despesas processuais, além dos honorários
advocatícios da parte contrária, fixados, por equidade,
em R$ 2.000.00 para cada qual, nos termos do art. 85, §
8o, do CPC2015. Almejava a majoração da verba honorária.
Restou
suficientemente
claro
que
“Cervejaria
Petrópolis S.A. ajuizou ação de regresso em face de
Distribuidora de Bebidas JBL, Jorge José da Costa e
Lucinda Lúcia da Costa pretendendo a condenação das
requeridas
ao
pagamento
da
importância
de
R$
2.727.826,41, para junho de 2014, referente a condenações
e acordos que suportara (fls. 12/24).
“Em decisão datada de 29 de abril de 2019, o
processo foi julgado extinto, sem resolução do mérito, em
face dos requeridos Jorge e Lucinda, nos termos do art.
485, inc. VI, do CPC2015, diante da ilegitimidade de
parte (fls. 196/199).
“Em sede de embargos de declaração, foi sanada
omissão no tocante à condenação da ora recorrida aos ônus
de sucumbência (fls. 242/243).
“A MMa Juíza a quo, com acerto, 'acrescenta-se à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
decisão o seguinte: 'Em razão da sucumbência, condeno a
autora a arcar com o pagamento das custas e despesas
processuais, além dos honorários advocatícios da parte
contrária, que ora fixo, por equidade, em R$ 2.000.00
(para cada um), nos termos do art. 85, § 8o, do Código de
Processo Civil. É válido consignar que a estipulação dos
honorários em valor fixo levou em conta os critérios
estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do artigo 85 do
Código de Processo Civil. Entendo que a utilização tão
somente dos percentuais do parágrafo subsequente geraria
condenações
desproporcionais
aos
próprios
parâmetros
estabelecidos pelo legislador, notadamente a natureza e a
importância da causa; e o trabalho realizado pelo
advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
Ponderados, portanto, o elevado valor da causa e a
complexidade da causa discutida, chegou-se ao valor
constante da decisão. Lembro que este Magistrado, por
imposição do artigo 8o, deve observar os princípios da
proporcionalidade, da razoabilidade e da eficiência na
interpretação da lei. Por fim, isso não significa
desprestigiar o zelo do i. Patrono e o trabalho por ele
dispensado, mas sim agir com prudência na atividade
jurisdicional'' (verbis).
“Com efeito, 'Embora a regra insculpida no § 8o
acima transcrito preveja a fixação dos honorários por
equidade somente nos casos em que o proveito econômico
for inestimável ou irrisório, ou então quando o valor da
causa for muito baixo, verifica-se que, nos casos em que
o proveito econômico ou o valor da causa forem muito
altos, o arbitramento dos honorários advocatícios nos
termos do § 3o do artigo 85 também pode não estar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
acordo com os critérios previstos nos incisos do seu §
2o. Isso porque, nessas hipóteses, a fixação dos
honorários aplicando-se os percentuais previstos no § 3o
sobre o valor da condenação ou do proveito econômico pode
resultar em um montante excessivo, incompatível com o
grau de zelo do profissional, o local de prestação do
serviço, as especificidades da causa e a extensão do
trabalho realizado pelo advogado' (TJSP, 15a Câm. Dir.
Púb., AI 2217938-63.2018.8.26.0000, rel. Des. Eurípides
Faim, j. 14.11.2018).
“Na hipótese, verifica-se que o trabalho do zeloso
patrono da ora agravante limitou-se à apresentação de
contestação e à interposição de três embargos de
declaração, de maneira que adequado o arbitramento dos
honorários em R$ 2.000.00 (fls. 686/697, 941/943, 969/975
e 1.035/1.040 dos autos principais).
“Sem descurar que o valor atribuído à causa perfaça
R$ 2.727.826,41, não há que se falar que, ao decidir por
equidade, a i. Magistrada tenha fixado os honorários em
valor aviltante (STJ-1a T., REsp 18.647, rel. Min. Gomes
de Barros, j. 11.11.1992).
“No
mesmo
sentido:
'Agravo
de
Instrumento
-
Processual Civil - Sentença parcial que julgou extinto a
Ação de Indenização em relação a um dos requeridos e
fixou honorários advocatícios em 10% do valor da causa -
Recurso de agravo pelo autor sucumbente - Provimento de
rigor. 1. Descabida a fixação de honorários com base no
valor da causa dada as peculiaridades da demanda - Ação
de indenização cujo valor da causa fora estimativo bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
como a constatação de que o trabalho desenvolvido pelas
partes
não
ultrapassou
o
comumente
observado
-
Observância
da
equidade
que
se
impõe
consoante
inteligência do art. 85, §§ 2o e 8o do CPC - Fixação
nesta Instância em R$ 1.000,00 - Precedentes da Corte.
Decisão reformada Recurso provido' (TJSP, 6a Câm. Dir.
Púb., AI 2069861-49.2017.8.26.0000, rel. Des. Sidney
Romano dos Reis, 31.07.2017).”
Portanto, ao apreciar o recurso, o v. acórdão
abordou, de forma expressa, todos os pontos necessários
ao deslinde da causa, de modo que as alegadas omissão e
obscuridade, além de inexistentes, não teriam o condão de
alterar o resultado do julgamento.
Resta evidente, cotejando-se os fundamentos trazidos
nos embargos com o teor do pronunciamento, que a parte
utiliza-se do presente para expressar sua irresignação
com as conclusões tiradas. Seu escopo é a obtenção de uma
nova decisão, que lhe seja favorável, e para tal lança
mão de inconsistente argumentação.
Nesses termos, bem se vê que, a rigor, a hipótese
não se enquadra no art. 535 do CPC.
Como se sabe, em regra não cabe embargos
declaratórios com finalidade infringente, “quando ausente
qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo
Civil” (STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min.
Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJI
23.5.2005, p. 119).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Por derradeiro, “de se consignar que o Tribunal não
está obrigado a responder uma a uma as dúvidas das
partes, bastando tenha adotado tese ampla e suficiente
que alcance as demais proposições postas na via recursal,
como fez o v. acórdão embargado” (TJSP, 27a Câm. Dir.
Priv., EDcl. 992.05.080069-7/50000, rel. Des. Emanuel
Oliveira, j. 30.03.2010).
2.- CONCLUSÃO - Daí a rejeição dos embargos de
declaração.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica